Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735774-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS RODRIGUES MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que o feito de origem já se encontra sentenciado (ID. Num. 32455336), à parte Agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 16:02:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora